Tribunal: TJMT
Processo: 1071351-36.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071351-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - CPF: 721.436.221-04 (ADVOGADO), CASSIA JESUINA ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 715.494.631-87 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CASSIA JESUINA ALVES DE ASSUNCAO

APELADA:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC.
PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. DÉBITO COMPROVADO. DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INCLUÍDOS NA PLANILHA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AUTOMÁTICO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXCLUSÃO DA RUBRICA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por entidade de autogestão em saúde, condenando a requerida ao pagamento de valores decorrentes de mensalidades inadimplidas de plano de saúde, acrescidos de encargos legais, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se deve ser concedida justiça gratuita à apelante em sede
recursal;

(
ii
) estabelecer se é exigível o débito oriundo de mensalidades inadimplidas de plano de saúde administrado por entidade de autogestão;

(
iii
) verificar se os encargos moratórios incidentes sobre o débito são abusivos;

(
iv
) decidir se é legítima a inclusão de honorários contratuais na planilha de cobrança apresentada pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita pode ser concedida à pessoa natural em grau recursal quando ausentes elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, produzindo efeitos apenas
ex
nunc, sem retroagir para alcançar condenações ou atos processuais pretéritos.

Os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a controvérsia ser examinada à luz do Código Civil, da Lei nº 9.656/98 e do regulamento próprio do plano.

Comprovada a adesão da beneficiária ao plano, a fruição dos serviços assistenciais e a existência do débito por meio de documentos idôneos, a mera alegação de dificuldade financeira não constitui causa jurídica apta a extinguir ou afastar obrigação pecuniária regularmente constituída.

A incidência de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, quando prevista no regulamento do plano e não infirmada por prova concreta de abusividade, anatocismo ou desconformidade contratual, não autoriza a revisão do débito.

Os honorários advocatícios contratuais suportados pelo credor para cobrança judicial ou extrajudicial constituem despesa particular
da parte contratante e não podem ser automaticamente transferidos ao devedor como parcela autônoma da dívida, salvo previsão contratual expressa e específica.

Ausente demonstração de cláusula contratual que autorize o repasse da rubrica “Honorários 10%”, impõe-se sua exclusão da planilha de débito, sob pena de indevida cumulação com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

Não há majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 98 e 99, § 3º; Código Civil; Lei nº
9.6
56/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.059; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.267/AC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cássia Jesuína Alves de Assunção
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
GEAP Autogestão em Saúde
, por meio da qual o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 4.193,65
, acrescida dos consectários
legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese,
que a sentença teria desconsiderado a função social do contrato e a boa-fé objetiva, bem como a alegada abusividade na capitalização de juros e na inclusão de encargos na planilha apresentada pela autora.

Pleiteia
, ainda, a homologação de proposta de parcelamento do débito em 24 parcelas e, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo e custas

sobrestadas aguardando deliberação deste Relator
.
(ID
nº
363959867
).

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

(ID.
362946887
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CASSIA JESUINA ALVES DE ASSUNCAO

APELADA: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação interposto por Cássia Jesuína Alves de Assunção contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por GEAP Autogestão em Saúde, por meio da qual o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.193,65, acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Pois bem. Passo ao exame d
as teses suscitadas pelo recorrente.

Preliminar.

Da
justiça gratuita em grau recursal.

A apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural que não possuir condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso, embora o Juízo de origem tenha indeferido o benefício por ausência de documentação suficiente naquele momento processual, verifica-se que, em grau recursal, a apelante reiterou o pedido e informou rendimento líquido mensal aproximado de R$ 2.900,00, circunstância que, à míngua de elementos seguros em sentido contrário, autoriza a concessão da benesse exclusivamente para esta fase recursal.

Ressalte-se, contudo, que a concessão da justiça gratuita em grau recursal possui efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários fixados na sentença, tampouco para desconstituir atos processuais pretéritos já praticados.

Assim,
defiro a justiça gratuita à apelante, exclusivamente em sede recursal, com efeitos
ex
nunc
.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, sua análise resta prejudicada pelo julgamento do mérito do apelo, além de não haver demonstração concreta de fundamento apto a justificar providência autônoma diversa daquela decorrente do próprio regime legal do recurso.

Mérito Recursal.

Da Validade do Débito e da Natureza Jurídica da GEAP
.

No cerne da controvérsia, discute-se a exigibilidade do débito decorrente de mensalidades inadimplidas relativas a plano de saúde
administrado pela GEAP.

A relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade de autogestão. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Nessa perspectiva, a análise da controvérsia deve observar as normas do Código Civil, da Lei nº 9.656/98 e do regulamento próprio do plano, especialmente à luz da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica.

No caso, a apelada comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, mediante a juntada do termo de adesão, do regulamento do plano e da ficha financeira detalhada, documentos que evidenciam a vinculação da apelante ao plano de saúde, a fruição dos serviços assistenciais e a existência do débito cobrado.

O inadimplemento, ademais, não foi efetivamente controvertido. A própria recorrente admite a ausência de pagamento, justificando-a em razão de dificuldades financeiras. Todavia, a precariedade econômica, embora possa justificar a concessão da gratuidade da justiça, não constitui causa legal de extinção da obrigação, tampouco autoriza o afastamento da dívida regularmente constituída.

Cumpre destacar que os planos de saúde administrados por autogestão possuem estrutura fundada no mutualismo, de modo que a inadimplência individual repercute sobre a coletividade dos beneficiários e pode comprometer o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema assistencial.

Assim, as invocações genéricas à função social do contrato e à boa-fé objetiva não autorizam, por si sós, o afastamento de obrigação pecuniária líquida, certa e documentalmente comprovada. A função social do contrato não se presta a legitimar o inadimplemento, sobretudo quando demonstrada a efetiva
disponibilização dos serviços assistenciais e a ausência de vício na formação do débito principal.

Dessa forma, deve ser preservada a condenação da apelante ao pagamento das mensalidades inadimplidas, ressalvada apenas a análise das rubricas acessórias impugnadas no recurso.

Dos encargos moratórios e dos honorários contratuais.

A apelante sustenta, ainda, a abusividade dos encargos incidentes sobre o débito, alegando a ocorrência de juros excessivos e capitalização indevida.

Contudo, da análise da planilha de débito acostada aos autos, verifica-se a incidência de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, encargos que encontram previsão no art. 78, § 2º, do Regulamento do Plano
GEAPEssencial
, sem demonstração concreta de abusividade ou anatocismo.

Não basta, para afastar os encargos moratórios, a alegação genérica de excesso. Cabia à recorrente demonstrar, ainda que minimamente, a existência de cobrança em desconformidade com o regulamento do plano ou a incidência de capitalização indevida, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, inexistindo prova de cobrança abusiva de juros, multa ou encargos moratórios, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à inclusão da rubrica denominada “Honorários 10%” na planilha de débito apresentada pela apelada.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios contratuais despendidos pelo credor para a contratação de patrono, seja para cobrança extrajudicial ou judicial, constituem despesa particular da parte contratante e não podem ser transferidos automaticamente ao devedor como parcela autônoma da dívida, salvo expressa previsão contratual nesse sentido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.
3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1975267 AC 2021/0370849-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

Esse entendimento decorre do princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, pois a contratação de advogado é ônus assumido pelo próprio credor no exercício de sua pretensão de cobrança, não constituindo obrigação imputável ao devedor inadimplente, salvo se houver cláusula contratual expressa e específica que autorize tal repasse.

No caso concreto, a rubrica de R$ 381,24, correspondente a “Honorários 10%”, foi inserida unilateralmente na planilha de débito apresentada pela apelada, sem demonstração de previsão contratual apta a justificar sua inclusão no montante devido.

Ademais, admitir a cobrança dessa verba como parcela integrante do débito importaria indevida cumulação com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, os quais constituem a remuneração processual devida ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a sentença merece parcial reforma apenas para excluir da condenação o valor de R$ 381,24, relativo aos honorários contratuais incluídos na planilha de débito.

Consequentemente, o valor total da condenação deve ser reduzido de R$ 4.193,65 para R$ 3.812,41, mantendo-se, quanto ao mais, os encargos moratórios reconhecidos na origem.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir da condenação o valor de R$ 381,24, correspondente aos honorários contratuais indevidamente incluídos na planilha de débito, reduzindo o valor total da condenação de R$ 4.193,65 para R$ 3.812,41, mantidos os demais termos da sentença.

Concedo à apelante os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com efeitos
ex
nunc
, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026